Tribunal: TJBA
Processo: 8072242-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072242-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOAQUIM AGATANGELO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANSELMO JOSE D ALMEIDA SERGIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA APELANTE NAS NEGOCIAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pela Apelante, face ao reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução do título extrajudicial firmado entre o Apelado e a empresa TP1000 Empreendimento Imobiliário Ltda - "Distrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a Apelante, sócia da empresa TP1000 Empreendimento Imobiliário Ltda, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução do título extrajudicial, considerando a sua atuação direta nas negociações e a caracterização de grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos, infere-se que a empresa recorrente é sócia administradora da empresa TP1000 Empreendimento Imobiliário Ltda, e mesmo não sendo formalmente devedora no título executivo, foi a responsável pelo empreendimento objeto do distrato e participou diretamente das negociações deste.

4. Conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, a inclusão de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no polo passivo de execução é permitida, especialmente quando se constata a atuação conjunta e coordenada, evidenciando uma comunhão de interesses.

5. A atuação da Apelante não foi meramente de uma sócia passiva, mas sim de parte integrante e ativa no processo de negociação e celebração do contrato, razão pela qual sua responsabilidade deve ser reconhecida.

6. A aplicação da teoria da aparência reforça a legitimidade passiva da recorrente, que, perante o consumidor e o público, atuou como parte do grupo responsável pelo empreendimento imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8072242-31.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A,
e como apelado
JOAQUIM AGATANGELO DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.